Tribunal: TJDFT
Processo: 0722940-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sérgio Luiz Rocha em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada - Engecopa Construtora Incorporadora S/A -, a par de constatar a incidência de diversas penhoras sobre o imóvel penhorado de propriedade da agravada e com o fito de evitar a prática de atos inócuos, determinara que o agravante comprove a situação dos outros processos em que os demais atos constritivos foram determinados, assim como que aferisse a subsistência de hasta pública deferida. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do executivo, independentemente do cumprimento da diligência individualizada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, em 1993, adquirira unidade residencial no Guará/DF a ser edificada pela agravada, e, após o escoamento dos prazos contratuais sem a entrega do imóvel, obtivera, em 1999, o provimento judicial favorável, que ora aparelha o executivo subjacente. Relatara que, em virtude da fraude à execução cometida pela agravada, houvera o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, alcançando o patrimônio de seu sócio. Verberara que o administrador da agravada alienara a propriedade do imóvel penhorado para empresa de seus filhos, mas, posteriormente, a alienação fora anulada e determinada a penhora sobre o bem. Frisara que a medida constritiva visara à alienação do bem, através de hasta pública, para que, enfim, pudesse forrar-se com o crédito a que faz jus, realçando que o pretendido não se perfectibilizara até a presente data. Defendera que a diligência determinada pelo decisório desafiado afigura-se desprovida de sustentação, porquanto as inúmeras penhoras incidentes sobre o imóvel não obstam a consecução de determinações judiciais. Sustentara que a abstenção do Juízo a quo, de outro vértice, ensejar-lhe-á prejuízos, pois possibilitará que os outros Juízos adotem as providências necessárias. Acrescentara que, demais disso, as decisões judiciais são públicas, há a comunicação interna entre os órgãos do tribunal e que, caso dois Juízos implementem decisões no mesmo sentido, a prevenção restará configurada quanto ao primeiro responsável pela implementação. Pontuara que, haja vista o largo interregno transcorrido desde a data de constituição do título executivo judicial, a agravada adota postura cômoda e segura, defluindo desse panorama fático a necessidade de modificação do provimento judicial ora objurgado, pois não reflete o melhor interesse ao deslinde da lide e à satisfação do crédito executado. Verberara que já houvera o preenchimento de todos os requisitos exigidos ao prosseguimento do executivo, inclusive com a juntada da nupérrima certidão do imóvel e a realização de avaliação do bem penhorado. Realçara que o prejuízo a terceiros é inexistente, porquanto qualquer interessado possui acesso aos autos, não sendo razoável atribuir ao exequente o múnus delineado na decisão guerreada à míngua de qualquer previsão legal nesse sentido. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sérgio Luiz Rocha em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada - Engecopa Construtora Incorporadora S/A -, a par de constatar a incidência de diversas penhoras sobre o imóvel penhorado de propriedade da agravada e com o fito de evitar a prática de atos inócuos, determinara que o agravante comprove a situação dos outros processos em que os demais atos constritivos foram determinados, assim como que aferisse a subsistência de hasta pública deferida. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do executivo, independentemente do cumprimento da diligência individualizada. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da possibilidade de, à guisa de prestígio à economia e celeridade processuais, determinar-se ao exequente a realização de diligência volvida à apuração da situação dos outros processos nos quais também houvera a determinação de ato constritivo incidente sobre o imóvel penhorado no bojo do executivo subjacente, além da verificação de subsistência de hasta pública eventualmente deferida. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do imediato cumprimento da diligência determinada pelo Juízo a quo, consistente na comprovação da situação processual dos autos em que também houvera a determinação de penhora do imóvel constrito no executivo subjacente, além da perquirição de subsistência de hasta pública eventualmente deferida. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o determinado destina-se, em suma, à comprovação da situação processual dos autos em que também houvera a determinação de penhora do imóvel constrito no executivo subjacente, além da perquirição de subsistência de hasta pública eventualmente deferida, o que, aliado ao grande lapso temporal em que tramita o executivo subjacente, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)